Tribunal: STF
Processo: AP 2611
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de MARCO ALEXANDRE MACHADO DE ARAÚJO, em razão de denúncia integralmente recebida pela Primeira Turma desta SUPREMA CORTE (Pet 10.993/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/11/2024), imputando-lhe a prática das condutas descritas no artigo 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), artigo 359-M (golpe de Estado), artigo 163, parágrafo único, I, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), artigo 286, parágrafo único, e artigo 288,caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal, e artigo 62, I, da Lei nº 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado).



    Em 20/2/2025 e 7/3/2025, as partes apresentaram alegações finais (eDocs. 184 e 190).



    Em 8/4/2025, a Defesa de MARCO ALEXANDRE MACHADO DE ARAÚJO apresentou requerimento de “revogação da prisão preventiva e/ou a substituição da prisão preventiva por cautelares diversas da prisão” (eDoc. 193-197).



    Em 11/4/2025, substitui a prisão preventiva de MARCO ALEXANDRE MACHADO DE ARAÚJO (CPF 664.858.356-87) pela prisão domiciliar, a ser cumprida em seu endereço residencial, acrescida da imposição das seguintes medidas cautelares (eDoc. 201): 



    (1) USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, A SER IMEDIATAMENTE INSTALADA COMO CONDIÇÃO DE SAÍDA Do preso DAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE PRISIONAL. A Secretaria de da Administração Penitenciária do Distrito Federal (SEAPE/DF) deverá fornecer informações semanais, por parte da central de monitoramento, mediante relatório circunstanciado, de todos os dados pertinentes à referida monitoração;



    (2) Proibição de utilização de redes sociais, inclusive de terceiros;



    (3) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio;



    (4) Proibição de concessão de entrevistas a qualquer meio de comunicação, incluindo jornais, revistas, portais de notícias, sites, blogs, podcasts e outros, sejam eles nacionais ou internacionais, salvo mediante expressa autorização deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL;



    (5) Proibição de visitas, salvo de seus advogados regularmente constituídos e com procuração nos autos e de seus pais e irmãos, além de outras pessoas previamente autorizadas por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Em 1º/9/2025, a Defesa de MARCO ALEXANDRE MACHADO DE ARAÚJO apresentou os dados atualizados do réu, endereço e telefone, assim como solicitou autorização para a realização de consultas odontológicas e psiquiátrica, e retorno pós-operatório(eDoc.252), o que deferi em 4/9/2025 (eDoc. 257).



    Em 13/10/2025, a Defesa do réu requereu autorização para comparecer à “avaliação odontológica agendada para o dia 17/10/2025, às 10h, na clínica Max Sorriso, situada à Rua Quintino Bocaiuva, nº 457 – Centro – Uberlândia/MG”, bem como para “para atendimento psicológico urgente” (eDoc. 263).



    A Defesa argumenta, que “o atendimento tem por objetivo avaliação e início de tratamento dentário, tendo em vista que o Reeducando vem apresentando dores e desconforto na arcada dentária, o que justifica o pedido de autorização para comparecimento à referida consulta”. 



    O réu juntou aos autos comprovante de agendamento da consulta odontológica, a ser realizada no dia 17/10/2025, assim como o atestado de comparecimento à consulta realizada em 2/10/2025.



    É o breve relato. DECIDO.



    Em face da documentação apresentada, verifico que o monitorado MARCO ALEXANDRE MACHADO DE ARAUJO comprovou o agendamento de consulta odontológica, no dia 17/10/2025, com os respectivos documentos (eDoc. 274).



    Desse modo, em se tratando de situação relativa à proteção da integridade física e saúde do requerente, DEFIRO o pedido formulado e AUTORIZO o deslocamento de MARCO ALEXANDRE MACHADO DE ARAÚJO no dia 17/10/2025, às 10h, durante o período estritamente necessário, para que se submeta à consulta agendada, na clínica Max Sorriso, situada à Rua Quintino Bocaiuva, nº 457 – Centro – Uberlândia/MG.



    Ressalte-se o caráter provisório da presente decisão, que vigorará apenas no dia de realização da consulta, em 17/10/2025, o que não dispensa o réu do cumprimento das demais medidas cautelares a ele impostas.



    OFICIE-SE ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, para conhecimento e acompanhamento.



    INTIMEM-SE os advogados regularmente constituídos, inclusive por meios eletrônicos, para juntar aos autos a documentação comprobatória, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, após os respectivos atos médicos, assim como, para complementar as informações refrente ao pedido de consulta psiquiátrica, considerando que o pedido não informou a data da mencionada consulta.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente